Tribunal: TJDFT
Processo: 0745694-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO INICIADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de competência suscitado em inquérito que apura suposta prática de violência doméstica contra vítima do sexo feminino.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar o feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O feito deve tramitar perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ante a ausência de instrução processual e a maioridade da suposta vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito julgado procedente.
1. Tese de julgamento: O feito deve tramitar perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ante a ausência de instrução processual.
Dispositivos legais citados: Art. 23 da Lei no 13.431/2017; Lei no 11.340/06; Lei no 14.344/22.